Tribunal: TJDFT
Processo: 0732664-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE BACIA OU PELVE ADULTO SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO E DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRA ADULTO SEM CONTRATE E SEM SEDAÇÃO. INTERESSE RECURSAL CENTRADO APENAS NO ESTABELECIMENTO DO PRAZO MÁXIMO DE DEZ DIAS PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXAMES SEM URGÊNCIA NEM EMERGÊNCIA (CATEGORIA VERDE). IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO AGENDAMENTO DOS EXAMES, SEM EMBARGO DE QUE A EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR URGÊNCIA) PODERÁ SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora demandante/recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe no prazo máximo de 10 (dez) dias, o seguinte tratamento médico-hospitalar: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE BACIA OU PELVIS ADULTO SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRA ADULTO SEM CONSTRASTE E SEM SEDAÇÃO, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
II. A despeito da sentença procedência parcial do pedido, argumenta o recorrente/demandante que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que [...] a decisão não merece prosperar. E não merece subsistir porque a condição imposta e deixada ao talante do recorrido esvazia por completo e em absoluto a tutela jurisdicional deferida. Ou seja, a sentença como proferida não protege juridicamente o recorrente justamente porque não interfere resolutivamente na lide posta. No mais, acrescenta que há acentuada urgência no acesso ao procedimento pleiteado, pois a demora no início deste expõe a saúde da parte Recorrente a sérios riscos, inclusive a alteração da QUALIDADE DE VIDA, PIORA DO QUADRO CLÍNICO, pois existe a possibilidade de uma outra degeneração no disco INTERVERTEBRAL, conforme documento ID no 127848041. Além disso, no mesmo relatório o médico acentua que o caso se enquadra EM URGÊNCIA, antes da alteração realizada pela equipe da CERA, de acordo com o mesmo documento.
III. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção, uma vez que, conforme bem destacado pelo douto Juízo sentenciante, o caso em julgamento congrega pedido NÃO URGENTE, com risco VERDE, e que tenciona desconsiderar, na essência, centenas de outras pessoas que o aguardam, há muito mais tempo do que o autor. Não se discute se é necessário, ou não. O foco reside em outro ponto: a interveniência judicial, sem risco de vida aparente ou imediato, pode se sobrepor aos critérios médicos de determinação e organização da fila de espera e prioridades clínicas? Ao que parece, tal circunstância não pode prosperar, sob pena de, no caso concreto, aviltar o caráter UNIVERSAL do atendimento público e urgências, como antes referenciado.
VI. Nesse contexto, a par de se tratar de paciente jovem (49 anos de idade), a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores, quando existem milhares em situação similar à do requerente e centenas aguardando exames com urgência (risco vermelho ou amarelo).
VII. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de comprovada mudança do quadro (gravidade relevante a indicar urgência), nada impede seja postulada a fixação de prazo razoável na fase de cumprimento de sentença.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o).